Tribunal: TJBA
Processo: 0302848-06.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302848-06.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO.

I. Caso em exame

Ação de procedimento comum ajuizada por servidora apelada, contratada sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1980, pelo Município apelante, visando ao recebimento de valores não depositados a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referentes ao período anterior à instituição do Regime Jurídico Único municipal, em 1997. Sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão, condenando o ente federado ao pagamento do FGTS referente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (2013), com exclusão do período posterior à Lei Municipal nº 02/97. O Município interpôs apelação, com preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum e, no mérito, suscitando a aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

II. Questão em discussão

2. Nulidade da sentença por incompetência absoluta da Justiça Comum estadual, uma vez que a pretensão versa sobre verbas decorrentes de vínculo celetista, supostamente de competência da Justiça do Trabalho.

3. Prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS por servidor público celetista, à luz da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 608 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

4. A pretensão veiculada pela apelada, embora se refira a depósitos fundiários, decorre fundamentalmente da natureza administrativa do vínculo que se consolidou com o advento do Regime Jurídico Único (RJU), em 1997, ou da estabilidade excepcional conferida pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ainda que o período de cobrança se relacione, originalmente, a vínculo celetista, a judicialização da relação jurídica, posteriormente à transposição para o regime estatutário, atrai a competência da Justiça Comum, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere ao período residual celetista não extinto por contratação nula. Preliminar de incompetência rejeitada.

5. Consoante o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212/DF), o prazo prescricional para a cobrança de depósitos não efetuados no FGTS é de cinco anos. Contudo, em razão da segurança jurídica e da superação da antiga jurisprudência que admitia a prescrição trintenária (Súmula 210/STJ e Súmula 362/TST), foi determinada a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que, para as ações ajuizadas até 13 de novembro de 2014, aplica-se o prazo que ocorrer primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, contados da data da referida decisão do STF. O ajuizamento da presente demanda ocorreu em 2013, inserindo-se na fase de transição e sendo, portanto, aplicável a prescrição trintenária, conforme corretamente reconhecido pela sentença recorrida, com o termo inicial resguardado pela modulação.

6. Considerando que a apelada logrou demonstrar a existência do vínculo celetista anterior à Lei Municipal instituidora do Regime Jurídico Único (1997), e que o Município apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o depósito integral dos valores fundiários no período pleiteado, a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos mostra-se juridicamente adequada.

IV. Dispositivo e tese

Apelação Cível conhecida e desprovida. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Compete à Justiça Comum processar e julgar ação em que servidor público, cuja relação jurídica foi convertida de celetista para estatutária por força de lei, pleiteia o pagamento de valores de FGTS relativos ao período pretérito, sob o regime da CLT.

2. Nas ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13 de novembro de 2014, aplica-se a regra de transição decorrente da modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608, incidindo o prazo prescricional que primeiro se consumar: trinta anos, contados do termo inicial do vínculo, ou cinco anos, contados da data do julgamento do ARE 709.212/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Ação de Cobrança nº 0302848-06.2013.805.0004, em que figuram como apelante o

MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS

e como apelado

MARIA DOS SANTOS SANTANA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator